Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZ NÃO TEM DEVER DE REBATER TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. BASTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao decidir, o Juiz não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, de forma individualizada, mas tem o dever de proferir suas decisões com fundamentação idônea. Assim, o julgador não precisa pontuar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados ou todas as afirmações feitas pela parte, bastando apreciar as questões relevantes no caso concreto, justificando seu convencimento.
2. Assim, não se verifica a omissão pela ausência de menção expressa às afirmações contidas na petição destes embargos, tendo em vista que sua análise não altera o resultado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 3.1. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.